Tribunal: TJDFT
Processo: 0004239-08.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0004239-08.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) D E S P A C H O Cuida-se de Ação de Execução Judicial proposta por Adair dos Anjos e outros em desfavor do Distrito Federal para que este pague os valores descritos na planilha de Id Num. 10543287, p. 5, em virtude do reconhecimento do direito líquido e certo dos autores no Mandado de Segurança Coletivo n.o 1999.00.2.0011242-2, impetrado pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília-DF – SINDSAÚDE, cuja decisão, proferida pelo Conselho Especial do TJDFT, já transitou em julgado. Em decisão de Id Num. 10543331, p. 1, o então Relator, Des. Romão C. Oliveira, determinou o prosseguimento da expedição de Precatório ou de RPV, conforme o caso, de acordo com o disposto na Portaria Conjunta n.o 17/2006. Assim, foram expedidas Requisição de Pequeno Valor (Id Num. 10543345, p. 1) e Requisição de Precatório (Id Num. 10543362, p. 1-2, 10543397, p. 2-3 e 11146692, p. 1-2). Em petição de Id Num. 14291447, p. 1, o Distrito Federal informa o pagamento da RPV em favor de Ana Carina Jansen Cutrim, requerendo a extinção da Requisição. A credora Ana Carina Jansen Cutrim anuiu com o pagamento e requereu a expedição de alvará, bem como a extinção do feito em face da quitação do débito (Id Num. 14352126, p. 1). O feito, então, foi extinto com relação a Ana Carina Jansen Cutrim (Id Num. 14387912, p. 1). Na sequência, os autos foram remetidos ao arquivo (Id Num. 17527900, p. 1). Petição de Adair dos Anjos requerendo prioridade na tramitação do feito e informando a existência de procuração em nome de Francisco Assis Emannoel Vianna Chaves (Id Num. 24119918, p. 1). É o breve resumo da lide. Tendo em vista que o processo já se encontrava arquivado, aguardando o pagamento dos Precatórios, inclusive em nome de Adair dos Anjos, INTIME-SE a peticionante Adair dos Anjos para explicitar os motivos para a juntada da referida petição. Brasília-DF, 19 de março de 2021 17:20:53. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator